Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-14.2017.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSOS DOS RÉUS (LEONARDO GOMES DA SILVA - Empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome fantasia "Panificadora Doce Mel" - ARIOSVALDO BORGES DE PAULA) - Ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa - Alegação do "Parquet" de que houve a instauração de inquérito civil, eis que o vereador Ariosvaldo Borges de Paula,

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSOS DOS RÉUS (LEONARDO GOMES DA SILVA - Empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome fantasia "Panificadora Doce Mel" - ARIOSVALDO BORGES DE PAULA) - Ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa - Alegação do "Parquet" de que houve a instauração de inquérito civil, eis que o vereador Ariosvaldo Borges de Paula, utilizando-se de pessoa jurídica em nome de Lucimar Souza, contratou com o Município de Cardoso para fornecimento de pães para várias unidades locais, representado referido ente pelo então Prefeito Leonardo Gomes da Silva, mesmo estando todos cientes acerca da vedação legal e constitucional para tanto, prevista ainda no art. 21 da Lei Orgânica do Município, em razão da constância do mandato popular de vereador, no período de 2014 a 2016 - Assevera a nulidade dos contratos relativos aos pregões 23/2015, 02/2014, 07/2015, 06/2016 e 26/2016, bem como a ocorrência de lesão ao erário e atentado aos princípios da Administração Pública – Pretensão da decretação da indisponibilidade dos bens dos réus e, no mérito, a nulidade dos contratos mencionados, firmados entre o Município e a pessoa jurídica Lucimar de Souza (Padaria Doce Mel), a condenação dos três primeiros requeridos à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e solidariamente no ressarcimento integral dos danos causados, com a devolução do valor total pago em razão das contratações (R$ 188.528,70); perda da função pública, caso aplicável, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais. Caso assim não se entenda, manifestou-se pela aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92 - Sentença de parcial procedência – Recursos das partes.

Preliminares recursais do corréu Ariosvaldo Borges de Paula, afastadas.

Constou na r. sentença monocrática (fls. 2.057/2.066): "[...]. Contudo, embora reconhecida a ilegalidade dos contratos referidos, verifica-se que estes produziram efeitos e não adveio prejuízo ao erário, restando apenas a análise dos fatos sob o prisma da improbidade administrativa consistente na violação dos princípios norteadores da Administração Pública, de modo que prejudicado o pedido quanto à anulação dos contratos. Daí o não acolhimento do pedido quanto à devolução dos valores recebidos, pois os contratos foram cumpridos e não se indicou que os preços praticados fossem superiores à média do mercado. [...].".

Improbidade administrativa que exige para a sua caracterização o elemento subjetivo - Ausência de dolo, culpa, má-fé ou desonestidade do agente público - Inexistência de prova de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário público – Contratos efetivamente cumpridos - Ausência de prova de que os preços praticados fossem superiores à média do mercado - Ato ímprobo não configurado.

O "Parquet" não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do direito buscado (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência da ação é de rigor.

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reformada (ação improcedente) - Recurso voluntário do Ministério Público do Estado de São Paulo, improvido – Recurso dos corréus Leonardo Gomes da Silva e Empresa Lucimar de Souza, com o nome fantasia "Panificadora Doce Mel", provido - Recurso do corréu Ariosvaldo Borges de Paula, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000846-14.2017.8.26.0128,
da
Comarca
de
Cardoso,
em
que
são
apelantes/apelados LEONARDO GOMES DA SILVA, LUCIMAR DE SOUZA MEI e
ARIOSVALDO BORGES DE PAULA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do autor improvido e
dos réus providos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO
VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
2/28
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000846-14.2017.8.26.0128
APTES/APDOS: LEONARDO GOMES DA SILVA, LUCIMAR DE SOUZA MEI E
ARIOSVALDO BORGES DE PAULA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
COMARCA: CARDOSO
Voto no 16309
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
–
RECURSOS DOS RÉUS (LEONARDO GOMES DA
SILVA - Empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome
fantasia "Panificadora Doce Mel" - ARIOSVALDO
BORGES DE PAULA) - Ação de responsabilidade civil
por ato de improbidade administrativa - Alegação do
"Parquet" de que houve a instauração de inquérito civil, eis
que o vereador Ariosvaldo Borges de Paula, utilizando-se
de pessoa jurídica em nome de Lucimar Souza, contratou
com o Município de Cardoso para fornecimento de pães
para várias unidades locais, representado referido ente pelo
então Prefeito Leonardo Gomes da Silva, mesmo estando
todos cientes acerca da vedação legal e constitucional para
tanto, prevista ainda no art. 21 da Lei Orgânica do
Município, em razão da constância do mandato popular de
vereador, no período de 2014 a 2016 - Assevera a nulidade
dos contratos relativos aos pregões 23/2015, 02/2014,
07/2015, 06/2016 e 26/2016, bem como a ocorrência de
lesão ao erário e atentado aos princípios da Administração
Pública – Pretensão da decretação da indisponibilidade dos
bens dos réus e, no mérito, a nulidade dos contratos
mencionados, firmados entre o Município e a pessoa
jurídica Lucimar de Souza (Padaria Doce Mel), a
condenação dos três primeiros requeridos à perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e
solidariamente no ressarcimento integral dos danos
causados, com a devolução do valor total pago em razão
das contratações (R$ 188.528,70); perda da função pública,
caso aplicável, suspensão dos direitos políticos, pagamento
de multa civil, proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais. Caso assim
não se entenda, manifestou-se pela aplicação das sanções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
3/28
previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92 - Sentença de
parcial procedência Recursos das partes.
Preliminares recursais do corréu Ariosvaldo Borges de
Paula, afastadas.
Constou na r. sentença monocrática (fls. 2.057/2.066):
"[...]. Contudo, embora reconhecida a ilegalidade dos
contratos referidos, verifica-se que estes produziram
efeitos e não adveio prejuízo ao erário, restando apenas a
análise dos fatos sob o prisma da improbidade
administrativa consistente na violação dos princípios
norteadores da Administração Pública, de modo que
prejudicado o pedido quanto à anulação dos contratos. Daí
o não acolhimento do pedido quanto à devolução dos
valores recebidos, pois os contratos foram cumpridos e não
se indicou que os preços praticados fossem superiores à
média do mercado. [...].".
Improbidade administrativa que exige para a sua
caracterização o elemento subjetivo - Ausência de dolo,
culpa, má-fé ou desonestidade do agente público -
Inexistência de prova de enriquecimento ilícito e prejuízo
ao erário público Contratos efetivamente cumpridos -
Ausência de prova de que os preços praticados fossem
superiores à média do mercado - Ato ímprobo não
configurado.
O "Parquet" não se desincumbiu do ônus de provar fato
constitutivo do direito buscado (artigo 373, inciso I, do
CPC), razão pela qual a improcedência da ação é de rigor.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
reformada (ação improcedente) - Recurso voluntário do
Ministério Público do Estado de São Paulo, improvido –
Recurso dos corréus Leonardo Gomes da Silva e
Empresa Lucimar de Souza, com o nome fantasia
"Panificadora Doce Mel", provido - Recurso do corréu
Ariosvaldo Borges de Paula, provido.
Trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO em face de LEONARDO GOMES DA SILVA, ARIOSVALDO
BORGES DE PAULA, LUCIMAR DE SOUZA MEI (nome fantasia Panificadora
Doce Mel) e MUNICÍPIO DE CARDOSO, narra que houve a instauração de
inquérito civil, eis que o vereador Ariosvaldo Borges de Paula, utilizando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
4/28
pessoa jurídica em nome de Lucimar Souza, contratou com o Município de
Cardoso para fornecimento de pães para várias unidades locais, representado
referido ente pelo então Prefeito Leonardo Gomes da Silva, mesmo estando todos
cientes acerca da vedação legal e constitucional para tanto, prevista ainda no art.
21 da Lei Orgânica do Município, em razão da constância do mandato popular de
vereador, no período de 2014 a 2016. Dessa forma, assevera a nulidade dos
contratos relativos aos pregões 23/2015, 02/2014, 07/2015, 06/2016 e 26/2016,
bem como a ocorrência de lesão ao erário e atentado aos princípios da
Administração Pública. Com tais fundamentos, requer a decretação da
indisponibilidade dos bens dos réus e, no mérito, a nulidade dos contratos
mencionados, firmados entre o Município e a pessoa jurídica Lucimar de Souza
(Padaria Doce Mel), a condenação dos três primeiros requeridos à perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e solidariamente no ressarcimento
integral dos danos causados, com a devolução do valor total pago em razão das
contratações (R$ 188.528,70); perda da função pública, caso aplicável, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais. Caso assim não se entenda,
manifestou-se pela aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da Lei no
8.429/92. Juntou documentos.
O pedido quanto à indisponibilidade foi indeferido (fls.
1.055/1.056), havendo a interposição de agravo de instrumento (fls. 1.070/1.084),
o qual não foi provido (fls. 1.718/1.758).
Os réus foram notificados (fls. 1.091, 1.094, 1.099 e
1.102) e ofertaram resposta escrita (fls. 1.103/1.115 e 1.123/1.145).
Não estando presente o pressuposto para a rejeição
sumária da ação, a inicial foi recebida, com a determinação da citação dos
demandados (fls. 1.499/1.501), a qual foi efetivada (fls. 1.520, 1.524, 1.528 e
1.530).
Em sede de contestação, os requeridos Leonardo
Gomes da Silva e Lucimar de Souza, nome fantasia da "Panificadora Doce Mel", e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
5/28
Lucimar de Souza sustentaram que inexiste qualquer ligação entre o
estabelecimento e o vereador Ariosvaldo Borges de Paula; que a pessoa jurídica
se encontra regularmente cadastrada em nome de Lucimar de Souza desde a
época em que se separou do seu esposo pois, na divisão de bens, o comércio
passou a lhe pertencer; que as declarações da ex-esposa do vereador estão
revestidas de vingança em razão da nova união deste; que o fato de manter
relacionamento amoroso com Ariosvaldo ou ter informado seu e-mail não
demonstra que o estabelecimento a ele pertence, nada impedindo que este
frequente o local ou pratique algumas atividades; que o fato de o então Prefeito ter
homologado certames licitatórios (pregão presencial) em favor da corré se deu em
cumprimento a regular dever, observando-se que se tratou de única licitante a ter
comparecido, bem como a regularidade do respectivo procedimento; que não
houve a descrição do dolo ou da conduta de cada demandado e que inexistiu dano
ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública. Com tais
fundamentos, requer a improcedência dos pedidos.
Ariosvaldo
Borges
de
Paula,
em
sede
de
contestação, sustentou que, apesar de manter relacionamento amoroso com
Lucimar de Souza, ambos não residem sob o mesmo teto e não é sócio da pessoa
jurídica Lucimar de Souza - MEI. Sustentou ainda a inadequação quanto ao
manejo da ação civil pública, a falta de interesse de agir por inexistência de
proposta de ajustamento de conduta, a inexistência de dano material ao erário ou
de dolo, a descaracterizar o ato narrado na inicial. Com tais fundamentos, requer o
acolhimento da preliminar com a extinção do processo e, caso assim não estenda,
manifestou-se pela improcedência dos pedidos.
Houve réplica (fls. 1.690/1.697).
As partes foram instadas a especificar as provas que
pretendiam produzir (fls. 1.698).
O processo foi saneado, com o afastamento das
preliminares e o deferimento da prova oral e documental (fls. 1.708/1.710).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
6/28
A r. decisão às fls. 1.710 deferiu ao corréu
Ariosvaldo Borges de Paula os benefícios da justiça gratuita.
Durante a instrução, forma ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes.
Com o término da fase probatória, os litigantes
ofertaram alegações finais.
A
r.
sentença
às
fls.
2.057/2.066,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público para o
fim de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa em relação a
LEONARDO GOMES DA SILVA, ARIOSVALDO BORGES DE PAULA, LUCIMAR
DE SOUZA - MEI, nome fantasia de Panificadora Doce Mel, e LUCIMAR DE
SOUZA e fixar as seguintes penas: a) para o requerido ARIOSVALDO BORGES
DE PAULA: perda da função pública de vereador, suspensão dos direitos políticos
por cinco anos, pagamento de multa civil no importe de 20 vezes a importância
recebida no cargo de vereador à época das contratações e a proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos; b) para a requerida Lucimar de
Souza MEI: proibição de contratação com o poder público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos;
c) para a requerida Lucimar de Souza: suspensão dos direitos políticos por cinco
anos, pagamento de multa civil no importe de 10 vezes a importância recebida no
cargo de vereador à época das contratações e a proibição de contratar com o
poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 3 anos; e d) para o requerido Leonardo Gomes da Silva:
suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil no
importe de 10 vezes a importância recebida no cargo de prefeito à época das
contratações e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
7/28
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos.
Em consequência, deu por finalizada a fase de conhecimento, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há condenação em
honorários advocatícios por ser o autor o Ministério Público.
Inconformados, os corréus LEONARDO GOMES DA
SILVA e a empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome fantasia "Panificadora
Doce Mel" interpuseram recurso de apelação às fls. 2.075/2.096, requerendo, em
suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para julgar improcedente a
ação.
Por sua vez, o corréu ARIOSVALDO BORGES DE
PAULA interpôs recurso de apelação às fls. 2.101/2.119, alegando, em
preliminar: a) do inadequado manejo de ação civil pública e; b) falta de
interesse de agira. Por fim, requer, em síntese, seja dado provimento ao recurso,
a fim de julgar improcedente a ação civil pública.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de
São Paulo (fls. 2.142/2.147).
Inconformado,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso de apelação às fls. 2.123/2.141,
requerendo, em suma, seja dado provimento ao apelo, para julgar totalmente
procedente a ação civil.
Não há contrarrazões (certidão cartorária – fls.
2.156).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 2.161).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r.
parecer às fls. 2.166/2.182, manifestou-se pelo improvimento dos recursos dos
corréus e pelo provimento do recurso voluntário do Ministério Público do Estado de
São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
8/28
É O RELATÓRIO.
O recurso dos corréus LEONARDO GOMES DA
SILVA e empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome fantasia "Panificadora
Doce Mel" comporta provimento.
O recurso do corréu ARIOSVALDO BORGES DE
PAULA comporta provimento.
O recurso voluntário do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO não comporta provimento.
Rechaço as preliminares recursais do corréu
Ariosvaldo Borges de Paula, uma vez que se confundem com o próprio
mérito da ação civil pública.
No presente caso, o Ministério Público do Estado de
São Paulo, narrou que houve a instauração de inquérito civil, eis que o vereador
Ariosvaldo Borges de Paula, utilizando-se de pessoa jurídica em nome de Lucimar
Souza, contratou com o Município de Cardoso para fornecimento de pães para
várias unidades locais, representado referido ente pelo então Prefeito Leonardo
Gomes da Silva, mesmo estando todos cientes acerca da vedação legal e
constitucional para tanto, prevista ainda no art. 21 da Lei Orgânica do Município,
em razão da constância do mandato popular de vereador, no período de 2014 a
2016. Dessa forma, asseverou a nulidade dos contratos relativos aos pregões
23/2015, 02/2014, 07/2015, 06/2016 e 26/2016, bem como a ocorrência de lesão
ao erário e atentado aos princípios da Administração Pública. Com tais
fundamentos, requereu a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus e, no
mérito, a nulidade dos contratos mencionados, firmados entre o Município e a
pessoa jurídica Lucimar de Souza (Padaria Doce Mel), a condenação dos três
primeiros requeridos à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
9/28
patrimônio e solidariamente no ressarcimento integral dos danos causados, com a
devolução do valor total pago em razão das contratações (R$ 188.528,70); perda
da função pública, caso aplicável, suspensão dos direitos políticos, pagamento de
multa civil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais. Caso assim não se entenda, manifestou-se pela aplicação das
sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92.
Primeiramente, destaca-se, pois, trechos da r.
sentença monocrática (fls. 2.057/2.066), onde constou: ausência de prejuízo
ao erário público; os contratos foram efetivamente cumpridos e não se
comprovou que os preços praticados fossem supeiores à média do mercado,
"in verbis":
"[...].
Contudo, embora reconhecida a ilegalidade dos
contratos referidos, verifica-se que estes produziram
efeitos e não adveio prejuízo ao erário, restando
apenas a análise dos fatos sob o prisma da
improbidade administrativa consistente na violação
dos princípios norteadores da Administração Pública,
de modo que prejudicado o pedido quanto à anulação
dos contratos.
Daí o não acolhimento do pedido quanto à
devolução
dos
valores
recebidos,
pois
os
contratos foram cumpridos e não se indicou que
os preços praticados fossem superiores à média
do mercado.
[...].". Grifos nossos.

Ao comentar artigo 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, Marino Pazzaglini Filho tece as seguintes considerações:
“...o preceito do art. 11 é residual e só é aplicável
quando não configuradas as demais modalidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
10/28
de improbidade administrativa.
Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade
configura improbidade administrativa?
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a
prática do ato funcional ilegal, por si só, não
configura ato de improbidade administrativa. Para
tipificá-lo como tal, é necessário que ele tenha
origem em comportamento desonesto, denotativo
de má-fé, de falta de probidade do agente público.
Com efeito, as três categorias de improbidade têm
a mesma natureza intrínseca, que fica nítida com
o exame do étimo remoto da palavra improbidade.
O vocábulo latino improbitate, como já salientado,
tem o significado de “desonestidade” e a
expressão improbus administrator que dizer
“administrador desonesto ou de má-fé”.
E essa desonestidade, no trato da coisa pública,
nos atos de improbidade administrativa que
atentam contra os princípios da Administração
Pública, pressupõe a consciência da ilicitude da
ação ou omissão praticada pelo administrador e
sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-
fé.”
(Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Ed.
Atlas, 3a Ed., pág. 77 e 113).
É dentro destes parâmetros que a questão deve ser
analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
11/28
Nessa quadra, as circunstâncias descritas não
demonstraram o caráter ímprobo dos atos comissivos imputado ao
corréu/apelante, máxime, diante do entendimento atual do E. STJ de que “o
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade
genérica.” (REsp 914530/MG).
Isso porque “as condutas típicas que configuram
improbidade administrativa estão descritas nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei
8.429/92, sendo que apenas para as do art. 10 a lei prevê a forma culposa.
Considerando que, em atenção ao princípio da culpabilidade e ao da
responsabilidade subjetiva, não se tolera responsabilização objetiva e nem,
salvo quando houver lei expressa, a penalização por condutas meramente
culposas, conclui-se que o silêncio da Lei tem o sentido eloqüente de
desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 9.° e 11”
(REsp 751.634/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26.06.2007).
Aliás, cabe trazer à baila o que decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça em fundamentado voto do Ministro Luiz Fux, nos autos do
REsp 480.387/SP, julgado em 16.03.2004:
"É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e
ímprobo. Consectariamente, a ilegalidade só
adquire o status de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-fé do administrador. A
improbidade administrativa, mais que um ato
ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de
boa-fé, a desonestidade, o que não restou
comprovado
nos
autos
pelas
informações
disponíveis no acórdão recorrido. Por isso que os
atos de improbidade devem ensejar, via de regra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
12/28
nulidades absolutas e enriquecimento ilícito.".
Em apoio a esse entendimento, Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, in "Direito Administrativo", 20a ed., SP: Atlas, p. 762, ensina que
“mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa
ou dolo, se houve um mínimo da má-fé que revele realmente a presença de um
comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias,
regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho
princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem
diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área
jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso,
pesquisa da intenção do agente". Nesse passo, ressalta Fábio Medina Osório1:
"Será que qualquer ilegalidade poderá ensejar
configuração de improbidade administrativa?
Com
efeito,
aqui
cabe
registrar,
fundamentalmente, que a mera ilegalidade, pura e
simples, não revela a improbidade administrativa,
na exata medida em que esta é uma categoria do
ilícito mais grave, acentuadamente reprovável,
seja por dolo ou culpa do agente, merecedor de
especiais sanções. A ilegalidade, por si só, não
acarreta incidência da lei de improbidade, porque
tal hipótese traduziria o caos na Administração
Pública.".
Em resumo, “a lei alcança o administrador
desonesto, não o inábil” (REsp 213.994, 1a Turma, rel. Ministro GARCIA
VIEIRA). “Deve afastar-se o versarismo que vê configurada improbidade
administrativa já e só com as notas da ilegalidade objetiva e negligência da
conduta. Ora, a normativa referente aos atos ímprobos não estatui punição
para a mera quebra da legalidade, qual se tratara de uma responsabilização
objetiva” (AC no 0002038-94.2005.8.26.0588, rel. Des. Ricardo Dip, voto RHMD
1 Improbidade Administrativa, 2a ed., P. Alegre: Síntese, p. 129.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
13/28
no 24.956).
No que tange a lesão ao erário público, MARÇAL
JUSTEN FILHO, ensina:
"O resultado danoso integra a materialidade da
infração: Lembre-se de que a infração do art. 10
envolve elemento material de resultado, sem o qual
não há ilicitude. Trata-se da lesão ao erário. Sem
prejuízo, não há infração do art. 10. Assim, suponha-
se o exemplo mais fácil de ser indicado, que é o da
contratação direta. A mera constatação de que houve
contratação
direta
em
hipótese
incabível
é
insuficiente para configurar, mesmo em tese, a
existência da infração. É indispensável demonstrar
que, além da omissão indevida da licitação, a
contratação resultou em prejuízo para os cofres
públicos.". (Curso de Direito Administrativo, 10a
edição, Ed. Revista dos Tribunais, página 1.096).
Nos ensinamentos do mestre ALEXANDRE DE
MORAES:
"O ato de improbidade administrativa exige para sua
consumação um desvio de conduta do agente
público, que, no exercício indevido de suas funções,
afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade,
pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou
gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que
não obtenha sucesso em suas intenções, como
ocorre nas condutas tipificadas no art. 11 da Lei n°
8.429/92.
A
Lei
n°
8.429/92
consagrou
a
responsabilidade
subjetiva
do
servidor
público,
exigindo o dolo nas três espécies de atos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
14/28
improbidade (arts. 9°, 10 e 11) e permitindo, em uma
única espécie art. 10, também a responsabilidade a
título de culpa. Nesse exato sentido, MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO afirma que, “o enquadramento
da lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte
do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja
praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo,
se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a
presença de um comportamento desonesto”. Afastou-
se, portanto, a responsabilidade objetiva do servidor
público".
(ALEXANDRE
DE
MORAES.
Direito
Constitucional. 24a edição. Ed. Atlas. 2009. São
Paulo. Pág. 366/374).
Aliás, neste tópico, a Jurisprudência é majoritária no
sentido da obrigatoriedade da prova da conduta dolosa ou culposa e do dano ao
erário público, consoante a seguir destacado:
"ADMINISTRATIVO.
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92, ART. 11.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA CONSIGNADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ATO DE IMPROBIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua
Corte Especial, no sentido de que "não se pode
confundir improbidade com simples ilegalidade. A
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo
elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso
mesmo,
a
jurisprudência
do
STJ
considera
indispensável, para a caracterização de improbidade,
que a conduta do agente seja dolosa, para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11
da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa
grave, nas do artigo 10." (AIA 30/AM, Corte Especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
15/28
DJe de 27/09/2011).
2. A Corte de origem, ao consignar que o
enquadramento do agente público no art. 11 "não
exigiria a comprovação de dolo ou culpa por parte do
gestor público, ou mesmo a existência de prejuízo ao
erário", contrariou o entendimento desta Corte.
3. Como o agravante não trouxe argumento capaz de
infirmar a decisão que deseja ver modificada, esta
deve ser mantida em seus próprios fundamentos.
Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp
1253667/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe
11/05/2012);
"1. "O objetivo da Lei de Improbidade é punir o
administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em
outras palavras, para que se enquadre o agente
público na Lei de Improbidade é necessário que
haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público,
caracterizado pela ação ou omissão do administrador
público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O
Limite da Improbidade Administrativa", Edit. América
Jurídica, 2a ed. pp. 7 e 8).
2. "A finalidade da lei de improbidade administrativa é
punir o administrador desonesto" (Alexandre de
Moraes, in "Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 2.611).
3. "De fato, a lei alcança o administrador desonesto,
não
o
inábil,
despreparado,
incompetente
e
desastrado" (REsp 213.994- 0/MG, 1a Turma, Rel.
Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999).
4. "A Lei n° 8.429/92 da Ação de Improbidade
Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, §
4o, da Constituição Federal, teve como escopo impor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
16/28
sanções aos agentes públicos incursos em atos de
improbidade nos casos em que:
a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9o);
b) em que causem prejuízo ao erário público (art.
10);
c)
que
atentem
contra
os
princípios
da
Administração Pública (art. 11), aqui também
compreendida a lesão à moralidade pública"
(REsp n° 480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T, DJU
de 24.5.2004, p. 162).
5. (...)
6. Inexistência de qualquer acusação de que o
recorrente
tenha
enriquecido
ilicitamente
em
decorrência do ato administrativo que lhe é apontado
como praticado.
7. Ausência de comprovação de lesão ao patrimônio
público.
8. Não configuração do tipo definido no art. 11, I, da
Lei n° 8.429 de 1992.
9. Pena de suspensão de direitos políticos por quatro
anos, sem nenhuma fundamentação.
10. Ilegalidade que, se existir, não configura ato de
improbidade administrativa.
11. Recurso especial provido". (RESP 758.639/PB,
REL. MIN. JOSÉ DELGADO, j. 28.03.2006, DJ
15.05.2006, P. 171).”;
"ADMINISTRATIVO. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE QUE
CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO (ARTIGO 10 DA LEI
9.429/92). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE
QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
17/28
SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III,
DA LEI 8.429/92. ANÁLISE DA GRAVIDADE DO
FATO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. O enquadramento do ato de "frustrar a licitude
de
processo
licitatório
ou
dispensá-lo
indevidamente" na categoria de improbidade
administrativa ensejadora de prejuízo ao erário
(inciso VIII do artigo 10 da Lei 8.429/92) reclama a
comprovação do efetivo dano ao patrimônio
público, cuja preservação configura o objeto da
tutela normativa (Precedentes do STJ).
(...)
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido." (REsp 1169153/SP, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011).
Nos termos dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, é imprescindível a prova da culpa ou dolo (nos casos
do artigo 10) ou do dolo do administrador e terceiros beneficiados (nos casos dos
artigos 9o e 11).
No presente caso, a conduta dos réus, para
configurar ato de improbidade, deve vir acompanhada da presença de dolo,
enriquecimento sem causa e lesão ao erário público.
Pelo conjunto probatório juntado aos autos, não se
observou de forma clara e inequívoca a presença do elemento subjetivo
caracterizador do ato ímprobo.
Dessa forma, não há se falar em simples
conjectura de ato de improbidade administrativa praticado pelos réus, vez
que diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou
incontroverso que não houve prejuízo ao erário público, os contratos foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
18/28
efetivamente cumpridos e não se comprovou que os preços praticados
fossem supeiores à média do mercado.
Assim, para que se caracterize o ato ímprobo, exige-
se a presença do dolo como qualificador da conduta ilegal, o que não ocorreu no
caso em tela.
Quanto a ausência de dolo, má-fé ou desonestidade,
esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se pronunciou quanto ao tema em
voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente Desembargador Relator
ALIENDE RIBEIRO:
"Ação por Improbidade Administrativa Manutenção
na função de Secretário Municipal, por curto período
de tempo, de pessoa cuja tia foi eleita para o cargo
de vereadora municipal Ausência de dolo, má-fé
ou desonestidade
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça Improbidade não configurada
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos,
nos termos do permissivo do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso não
provido."
(TJSP,
Apelação
no
0002109-31.2009.8.26.0047, da Comarca de Assis,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO, j. em
28/5/2012). g.n.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:
“A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei
8.429/92, considerada a gravidade das sanções e
restrições impostas ao agente público, deve se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
19/28
realizada cum granu salis, máxime porque uma
interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas
condutas meramente irregulares, suscetíveis de
correção administrativa, posto ausente a má-fé do
administrador público, preservada a moralidade
administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador
pretende” (STJ, Rel. Min. LUIZ FUX. Recurso
Especial no 807.551, de Minas Gerais).
Em outro tópico do acórdão, assim considerou o
Ministro:
“A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal
e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de
improbidade quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-intenção do administrador”.
Em relação à má-fé, cumpre consignar que a
orientação anterior que a dispensava, na hipótese do art. 11 da Lei no 8.429/92
(STJ, REsp 880662/MG, rel. Min. Castro Meira, j.15/02/2007, DJ 01/03/2007, p
255) está superada, conforme se colhe no arresto do E. STJ, referente ao EREsp.
no 479.812/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 25.8.2010, assim
ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
TIPIFICAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO, NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9o E 11
DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO MENOS, NAS
HIPÓTESES DO ART. 10). PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMAS DA 1a SEÇÃO. RECURSO
PROVIDO.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
20/28
Ademais, a “improbidade administrativa pressupõe
um ato ímprobo, desonesto, eivado de má-fé. Corrupção, em última análise” (Ap.
no 0018692-23.2008.8.26.0566, rel. Des. Franklin Nogueira, j. 22/02/2001).
Verifica-se, assim, que o ato de improbidade
administrativa, necessariamente, deve conter a falta de boa-fé e desonestidade do
agente público.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO
IRREGULAR.
ART.
11
DA
LEI
N.
8.429/92.
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento
segundo o qual o enquadramento de condutas no art.
11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação do
elemento subjetivo doloso do agente, em sua
modalidade genérica. Precedente.
2. Hipótese em que o acórdão de origem entende que
houve violação a princípios administrativos, porém
sem o intuito de frustrar a licitude do concurso
público, atribuindo uma menor gravidade ao ato,
classificando-o como mera irregularidade.
3. Com base no conjunto fático-probatório carreado
aos autos inexiste dolo ou má-fé na contratação
efetuada, tendo sido prestada, inclusive, o serviço
para o qual foi realizada a contratação impugnada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
21/28
4. Registre-se que esta Corte Superior possui
entendimento pacífico no sentido de que, nos casos
de contratação de servidores públicos sem concurso
público, em razão da efetiva contraprestação em
serviços
pelos
vencimentos
recebidos,
mesmo
configurada em tese a improbidade administrativa, é
indevida a devolução dos valores havidos pelos
beneficiários, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do Poder Público.
5. Recurso especial não provido."
(REsp
914530/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 04/10/2010);
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI
8.429/92.
LESÃO
A
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO.
APLICAÇÃO
DAS
PENALIDADES.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável
aos agentes públicos que, por ação ou omissão,
violem os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9o); b)
causem prejuízo ao erário público (art. 10); c)
atentem contra os princípios da Administração
Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à
moralidade administrativa.
2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
22/28
8.429/92, considerada a gravidade das sanções e
restrições impostas ao agente público, deve se
realizada cum granu salis, máxime porque uma
interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas
condutas meramente irregulares, suscetíveis de
correção administrativa, posto ausente a má-fé do
administrador público, preservada a moralidade
administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador
pretendeu.
3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato
ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de
improbidade quando a conduta antijurídica fere os
princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-intenção do administrador.
4. À luz de abalizada doutrina: "A probidade
administrativa
é
uma
forma
de
moralidade
administrativa que mereceu consideração especial da
Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão
de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade
administrativa consiste no dever de o "funcionário
servir a Administração com honestidade, procedendo
no exercício das suas funções, sem aproveitar os
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito
pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O
desrespeito a esse dever é que caracteriza a
improbidade
administrativa.
Cuida-se
de
uma
imoralidade administrativa qualificada. A improbidade
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo
dano ao erário e correspondente vantagem ao
ímprobo ou a outrem(...)." in José Afonso da Silva,
Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a ed., São
Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
23/28
5. Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público
Estadual em face de ex-prefeito que dispensou
licitação supostamente necessária, objetivando a
condenação dos réus nas sanções previstas no art.
12 da Lei 8429/92 pela prática de irregularidades em
procedimento licitatório, qual seja, contratação de
empresa à míngua de procedimento licitatório.
6. O Tribunal local, revisitando os fatos que
nortearam o ato acoimado de improbidade, desproveu o recurso interposto, rejeitando o
ressarcimento ao erário, mantendo incólume o
entendimento
da
sentença
outrora
proferida,
consoante se infere do voto-condutor do acórdão às
fls. 154/158.
7. O elemento subjetivo é essencial à caracterização
da improbidade, afastado pelo juízo singular e
Tribunal a quo na sua fundamentação: A meu sentir,
para que o ato administrativo hostilizado pudesse dar
ensejo à reparação pretendida pelo autor, deveria
restar provado que os réus o teriam praticado de má-
fé, como o propósito deliberado de enriquecerem de
forma desonesta, às custas do erário, ou seja, com o
dolo de lesar os cofres públicos. (...) Contudo, na
hipótese dos autos, prova alguma foi produzida neste
sentido. Prova, aliás, cujo ônus era do autor (art. 333,
I, do Código de Processo Civil) que dele não se
desincumbiu a contento, já que a prova documental
que instruiu a inicial é de uma pobreza cristalina, sem
dúvida, inábil ao fim a que se destina. (fls. 105/108)
Anote-se, mais, assim como observado na decisão a
quo, de tudo nem se extrai a má fé do administrador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
24/28
na execução de suas funções.(fls.157).
8. A lei de improbidade administrativa prescreve no
capítulo das penas que na sua fixação o “juiz levará
em conta a extensão do dano causado, assim como o
proveito patrimonial obtido pelo agente.” (Parágrafo
único do artigo 12 da lei no 8.429/92).
9. In casu, a ausência de dano ao patrimônio público
e de enriquecimento ilícito, afirmados pelo juízo
singular e mantido pelo Tribunal local, à luz do
contexto fático delineado nos autos, revelam a
desproporcionalidade das sanções requeridas pelo
ora recorrente, senão vejamos: Pelo exposto, não
vislumbrando nos autos elementos suficientes que
comprovem a prática de atos de improbidade
administrativa por parte dos réus e de dano ao erário,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor. (fls.
108).
10. Precedentes do STJ: REsp 626.204/RS, DJ
06.09.2007; MS 10.826/DF, DJ 04.06.2007; REsp
717375/PR, DJ 08.05.2006 e REsp 514820/SP, DJ
06.06.2005.
11. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o
Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo
decisum revela-se devidamente fundamentado.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que
os
fundamentos
utilizados
tenham
sido
suficientes para embasar a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
25/28
12. Recurso especial desprovido."
(REsp 1101594/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
13/08/2009).
Não provou o órgão ministerial autor da ação civil
pública "sub judice" os atos de improbidade que importassem em enriquecimento
ilícito, prejuízo ao erário público, dolo ou má-fé.
Ressalta-se, por oportuno, que fica rechaçada,
pois, a tese do "dano presumido ou hipotético" ao erário público a despeito
de honrosas posições doutrinárias e jurisprudenciais, ainda que
minoritárias, a contrário senso, bem como, do dolo genérico.
Diante disso, não comprovada efetivamente pelo
Ministério Público a ilegalidade, a lesividade, a falta de honestidade e a
afronta a moralidade nos atos praticados pelos réus, bem como prejuízo ao
erário público, destarte, a improcedência da ação é de rigor.
Ademais, “o objetivo da Lei de Improbidade é punir o
administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se
enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a
culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do
administrador público” (cf. REsp 734.984/SP, Relator p/acórdão o Ministro Luiz
Fux, DJ 16.06.2008).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Ação popular. Pretensão de ressarcimento ao erário
por dispensa ilegal de licitação para contratação de
empresa prestadora de serviços de limpeza urbana e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
26/28
outros. Ausência de nulidade ou irregularidade.
Inexistência
de
ilegalidade
e
tampouco
de
prejuízo ao erário. Sentença de improcedência
mantida. Agravos retidos e recursos oficial e
voluntário não providos." (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
0008553-26.2005.8.26.0272;
Relator:
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapira - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
19/01/2016; Data de Registro: 16/02/2016). Grifos
nossos;
"Ação
Civil
Pública
Improbidade
administrativa
Contrato de prestação de serviços advocatícios
Notória especialidade Comprovação - Improbidade
não configurada Licitação - Inexigibilidade - Lei no
8.429/92 e Lei no 8.666/93 - Má-fé, dolo ou
desonestidade
do
agente
público
não
configurados Ônus probatório do autor - Sentença
de improcedência Condenação do Ministério Público
ao pagamento dos honorários advocatícios, custas e
despesas processuais - Não cabimento Litigância de
má-fé não configurada RECURSO DESPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. Sem comprovação (cujo ônus
é do autor), do ato ímprobo, que inclui o dolo, má-fé
ou desonestidade, na contratação de serviços de
advocacia sem licitação, por notória especialização, a
ser examinada segundo as circunstâncias fáticas do
negócio,
não
pode
haver
condenação
por
improbidade administrativa." (TJSP; Apelação Cível
0014321-95.2011.8.26.0053; Relator: VICENTE DE
ABREU AMADEI; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
27/28
do Julgamento: 08/10/2013; Data de Registro:
10/10/2013). Grifos nossos;
"Ação civil pública por improbidade administrativa.
Licitação na modalidade convite para prestação de
serviços especializados de contabilidade. Ausência
de dano ao erário ou lesão aos princípios da
legalidade
e
da
moralidade
administrativa.
Improbidade não caracterizada. Sentença de
improcedência mantida. Recursos não providos."
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0009420-36.2008.8.26.0297;
Relator:
ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2012; Data de
Registro: 04/08/2012). Grifos nossos;
"Ação Civil Pública
Improbidade administrativa

Ausência de demonstração de má-fé, dolo ou
culpa dos corréus, elementos indispensáveis à
caracterização
do
ato
de
improbidade
administrativa nos termos do artigo 11, caput da
Lei n° 8.429/92
Recurso não provido." (TJSP;
Apelação Cível 0003484-92.2016.8.26.0024; Relator:
ALIENDE RIBEIRO; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento:
08/05/2019;
Data
de
Registro:
08/05/2019). Grifos nossos.
Por sua vez, o inciso I, do artigo 373, do Código de
processo Civil, estabelece:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-14.2017.8.26.0128 CARDOSO VOTO No 16309 - ARG
28/28
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.".
Assim, o "Parquet" não se desincumbiu do ônus
de provar fato constitutivo do direito buscado (artigo 373, inciso I, do CPC),
razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
voluntário do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por outro lado, dou
provimento aos recursos dos corréus (LEONARDO GOMES DA SILVA -
Empresa LUCIMAR DE SOUZA, com o nome fantasia "Panificadora Doce
Mel" - ARIOSVALDO BORGES DE PAULA), a fim de julgar improcedente a ação
civil pública, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil/15. Custas e honorários não cabíveis pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator